Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709685-39.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ANDERSON RODRIGUES MOREIRA RECORRIDO: MONIQUE FERREIRA DOLBETH COSTA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRO BONO. NÃO COMPROVADO. VALORES DEVIDOS. RECONVENÇÃO. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. COMPROVADA. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de apelação interposta pela ré na ação de arbitramento de honorários advocatícios em foi condenada ao pagamento de valores referente a trabalho desempenhado em seu favor, bem como foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais referente à captação de clientes para o autor. 2. Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente ocorrem mediante ação autônoma ajuizada por advogado contra seu ex-cliente quando não há contrato preciso para sua remuneração ou quando há contrato verbal controverso. 3. Não sendo comprovado o desempenho de trabalho pro bono, cabe ao cliente arcar com o pagamento da prestação de serviços desempenhados. 4. Colacionada prova suficiente para determinar a existência de acordo de captação de clientes, cabe ao beneficiado adimplir com o pagamento acordado, após o recebimento benefício financeiro tudo isso amparado no princípio da boa-fé. 5. Apelo provido parcialmente. Registre-se que o julgado foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 43985339. A parte recorrente alega violação ao artigo 24 da Lei 8.906/94, suscitando que relação contratual restou demonstrada na forma escrita e oral e o acórdão combatido ao ignorar tal situação agride a referida norma que versa sobre os honorários advocatícios. Afirma que “a ausência de apreciação da argumentação do recorrente em suas contrarrazões e a ausência de valoração das provas que demonstram que o art. 24 da Lei 8.906/94 deveria ser reconhecido e não agredido, desconhecendo o vínculo na relação contratual entre recorrente e recorrido coloca de lado a justiça almejada, pois se com argumentos fundamentados em provas juntadas, e com a análise do juízo de primeiro grau que ouviu pessoalmente as testemunhas ao ponto de afirmar que possuem reduzida credibilidade, o r. acórdão merece ser reformado, sendo declarada sua nulidade”. Entende que deve ser declarada a nulidade da condenação em captação de clientes, tendo em vista a falta de apreciação dos argumentos fundamentados e valoração das provas juntadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 24 da Lei 8.906/94. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028